Tribunal: STF
Processo: RE 1468826
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Município de Jundiaí – Taxa de Licença - Exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016 - Limites da competência municipal - Instalação de antenas de transmissão/estação rádio base – Serviço de telecomunicações – Precedentes consolidados desta C. Câmara, no sentido de que os Municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano, o que legitima a cobrança da taxa ora questionada – Tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 919 de Repercussão Geral (RE nº 776.594), no sentido de que a competência tributária para exigir taxas de licença ou fiscalização em relação às antenas de transmissão é exclusiva da União, que não se aplica ao caso concreto - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal proposta em 11/12/2017, embargos à execução distribuídos em 16/03/2018 - Manutenção da cobrança - Sentença reformada, a fim de rejeitar os embargos à execução - RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S/A aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 18; 21, XI; 22, IV; 24; 30, I; e 48, XII, da CF/1988 e a tese fixada no RE 776.594-RG, (Tema 919, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    Argumenta que, “diante da decisão proferida pelo STF sobre o tema, não há cabimento no seguimento da execução infundada, uma vez que o Tributo executado é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (fl. 8, Doc. 16).



    Aduz que, “ao mesmo tempo em que dispôs que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, por meio do Congresso Nacional, a Constituição Federal, em respeito ao princípio da descentralização administrativa, previu a criação de uma agência de natureza e âmbito federais para regular especificamente esse setor da economia” (fl. 10, Doc. 16).



    Realça que, “em recente pronunciamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 3.110, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, uma vez que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, aplicando-se com maestria as teorias da clear statement rule e presumption against presumption, demonstrando-se que não caberia aos municípios fiscalizar ou mesmo suplementar a legislação federal já existente sobre o tema” (fl. 12, Doc. 16).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a taxa cobrada na execução que originou os embargos à execução.



    Em contrarrazões, sustenta-se, em síntese que “ao contrário do alegado pela recorrente, o Município de Jundiaí possui sim legitimidade e competência para a instituição da taxa em análise, tal como os Entes Municipais em geral, nos termos do artigo 30, incisos I, III, VIII e artigo 145 da Constituição Federa” (fl. 9, Doc. 18).



    Afirma-se que, em relação ao Tema 919 da Repercussão geral, “a publicação da ata do julgamento do mérito se deu em 09/12/2022, isto é, em data posterior ao ajuizamento da execução fiscal em discussão, a qual se deu em 2017. Assim, os efeitos da decisão não atingem a execução fiscal em comento” (fl. 16, Doc. 18).



    Requer-se, por fim, seja negado seguimento ao RE, tendo em vista estar em conformidade com o Tema 919 da repercussão geral, ou o seu desprovimento.



    Em juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi admitido (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (fls. 3-8, Doc. 11):



    “De início, pertinente consignar que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 919 de Repercussão Geral (ARE 1.403.772), consolidou a seguinte orientação: 



    […]



    Como se vê, entendeu-se que a criação de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é competência privativa da União, não competindo aos Municípios legislar sobre a matéria. 



    Contudo, em decorrência da modulação dos efeitos da declaração da institucionalidade, restou estabelecido que a produção de tais efeitos ocorrerá a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito que, por sua vez, se deu em 09.12.2022.



     Considerando que a execução fiscal foi distribuída em data anterior (11/12/2017), assim como estes embargos (16/03/2018), conclui-se que o precedente vinculante da Suprema Corte não se aplica ao caso concreto. 



    […]



    Entendo pertinente adotar, para o deslinde da causa, o entendimento assente desta C. Câmara no sentido de que a Taxa de Licença incidente sobre as torres de transmissão de dados ou estações rádio bases, instituída por Municípios, deve-se reputar exigível, conforme melhor elucidado a seguir. 



    Não se desconhece que o artigo 21, XI da Carta Magna fixa a competência da União para “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais”. E, ainda, que o artigo 22, IV da CF, determina a competência privativa da União para legislar sobre “águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão”. 



    Todavia, o artigo 30, I e VIII da Constituição da República deve ser cotejado aos anteriores dispositivos acima citados, como forma de se primar pela harmonização das normas, sendo que referido artigo esclarece que é de competência da União: “I - legislar sobre assuntos de interesse local” e “VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 



    Portanto, partindo dessas regras de competência, é possível se aferir que a Taxa de Licença cobrada pela Municipalidade não tem por finalidade a fiscalização do serviço de telecomunicações, esta sim de competência da União, mas sim a fiscalização, dentro do interesse local, da ocupação do solo urbano, cediço de que cabe também ao Município o estudo e planejamento quanto a eventual impacto ambiental em decorrência da instalação da estação de rádio base, a qual não pode prejudicar a saúde e bem estar dos munícipes, averiguação que se faz por meio do exercício do poder de polícia insculpido, no caso, pela cobrança da referida taxa. 



    É dizer, enquanto a União se pauta na fiscalização do serviço de telecomunicação propriamente dito, o Município visa à proteção e controle do uso do solo urbano, fato geradores diversos, logo, não havendo se falar em bitributação. 



    A propósito, convém destacar que a Lei Federal nº 9.472/1997, atinente aos serviços de Telecomunicações e que criou a ANATEL, em seu artigo 74, se refere à necessidade de obediência às leis de âmbito municipal, in verbis: “Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.” (gn) 



    Assim, constatada a legitimidade da cobrança em questão, salienta-se que a Taxa de Licença, se presta à remuneração pelo exercício do poder de polícia, cediço que o ente municipal está autorizado pela Constituição Federal (artigo 145, II), a instituir taxas que decorram deste exercício do poder de polícia, o qual se comprova pela tão só existência de órgão administrativo fiscal. 



    […]



    Assim, em razão da existência de órgão próprio para promover a fiscalização, mostra-se devida a Taxa de Licença ora questionada, inclusive, no valor fixado, já que não há dúvidas que referida atividade fiscalizatória é complexa e tem, ainda, a finalidade de primar pela higiene, saúde e segurança dos munícipes, portanto, não havendo que se cogitar de caráter confiscatório. 



    Nesse sentido, é o entendimento desta 15ª Câmara de Direito Público: 



    […]



    De rigor, portanto, a reforma da r. sentença, nos termos acima indicados.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



    Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2018, por meio de embargos à execução.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente